Tribunal: TJSP
Processo: 1005085-25.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Taxas associativas de manutenção e conservação - Improcedência do pedido - Inconformismo da autora - Acolhimento - Cobranças que se referem a taxas associativas a partir de fevereiro de 2020, ou seja, posteriormente à promulgação da Lei 13.465/2017, que, ao acrescentar ao Código Civil o art. 1.358-A, passou a impor aos condomínios de lotes e/ou de fato (como na espécie) as

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Taxas associativas de manutenção e conservação - Improcedência do pedido - Inconformismo da autora - Acolhimento - Cobranças que se referem a taxas associativas a partir de fevereiro de 2020, ou seja, posteriormente à promulgação da Lei 13.465/2017, que, ao acrescentar ao Código Civil o art. 1.358-A, passou a impor aos condomínios de lotes e/ou de fato (como na espécie) as regras pertinentes aos condomínios edilícios - Ré que tinha ciência, desde a aquisição do bem no ano de 2006, da administração efetivada pela Associação autora e assumiu apelada assumiu voluntariamente as dívidas vencidas entre 21/11/2018 e 21/12/2019 - Convenção não registrada no Registro Imobiliário que não obsta a cobrança - Inteligência da Súmula 260 do Superior Tribunal de Justiça - Possibilidade de cobrança das referidas taxas, independentemente da vontade de a ré se associar ou não e dos entendimentos firmados em recursos paradigmas (Tema 492 do Supremo Tribunal Federal e Tema 882 do referido tribunal superior) - Sentença reformada para julgar procedente o pedido - Recurso provido.